Tribunal: CARF
Processo: 13607.000388/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIO 2005. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DECORRENTE DE PRECATÓRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO EFETIVO RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004. O lançamento fiscal decorreu da glosa de despesas médicas declaradas sem comprovação idônea e da constatação de omissão de rendimentos pagos pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.
Na impugnação, o contribuinte alegou que os rendimentos tidos como omitidos derivam de ação trabalhista coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria profissional, com pagamento realizado via precatório expedido pela FHEMIG, cujos valores teriam sido disponibilizados apenas em dezembro de 2005. Sustentou que, à míngua de disponibilidade jurídica anterior, seria indevida a tributação no exercício de 2005.
A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do declarante pelas informações prestadas na declaração de rendimentos, nos termos da legislação aplicável, e manteve integralmente o crédito tributário.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o contribuinte comprovou que os rendimentos recebidos da FHEMIG, tidos como omitidos, foram, de fato, disponibilizados apenas em 2005, e, portanto, seriam tributáveis no exercício correspondente àquele ano-base; ou se, ausente comprovação quanto à data do efetivo recebimento, subsiste a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização para o exercício de 2005.
RAZÕES DE DECIDIR
Convertido o julgamento em diligência, foi oportunizado ao contribuinte apresentar documentos aptos a identificar os períodos de competência dos rendimentos recebidos e a data do efetivo recebimento. Contudo, mesmo regularmente intimado e beneficiado com a prorrogação do prazo, o recorrente permaneceu inerte quanto ao atendimento da diligência, não juntando documentos que permitissem elucidar o fato gerador da tributação.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de ajuste anual é do contribuinte, independentemente de eventual ausência ou imprecisão nos informes da fonte pagadora. A veracidade e a completude das informações declaradas constituem obrigação legal imposta ao declarante, cuja inobservância autoriza a constituição do crédito tributário, como ocorrido no presente caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000388/2009-16
ACÓRDÃO
2202-011.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUI DE SOUZA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIO 2005. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO
DECORRENTE DE PRECATÓRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DATA DO EFETIVO RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício
2005, ano-calendário 2004. O lançamento fiscal decorreu da glosa de
despesas médicas declaradas sem comprovação idônea e da constatação
de omissão de rendimentos pagos pela Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais – FHEMIG.
Na impugnação, o contribuinte alegou que os rendimentos tidos como
omitidos derivam de ação trabalhista coletiva ajuizada pelo sindicato da
categoria profissional, com pagamento realizado via precatório expedido
pela FHEMIG, cujos valores teriam sido disponibilizados apenas em
dezembro de 2005. Sustentou que, à míngua de disponibilidade jurídica
anterior, seria indevida a tributação no exercício de 2005.
A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade do declarante pelas
informações prestadas na declaração de rendimentos, nos termos da
legislação aplicável, e manteve integralmente o crédito tributário.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000388/2009-16
2
A questão em discussão consiste em verificar se o contribuinte comprovou
que os rendimentos recebidos da FHEMIG, tidos como omitidos, foram, de
fato, disponibilizados apenas em 2005, e, portanto, seriam tributáveis no
exercício correspondente àquele ano-base; ou se, ausente comprovação
quanto à data do efetivo recebimento, subsiste a omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização para o exercício de 2005.
RAZÕES DE DECIDIR
Convertido o julgamento em diligência, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar documentos aptos a identificar os períodos de competência dos
rendimentos recebidos e a data do efetivo recebimento. Contudo, mesmo
regularmente intimado e beneficiado com a prorrogação do prazo, o
recorrente permaneceu inerte quanto ao atendimento da diligência, não
juntando documentos que permitissem elucidar o fato gerador da
tributação.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito
passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência
fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento
da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de ajuste
anual é do contribuinte, independentemente de eventual ausência ou
imprecisão nos informes da fonte pagadora. A veracidade e a completude
das informações declaradas constituem obrigação legal imposta ao
declarante, cuja inobservância autoriza a constituição do crédito tributário,
como ocorrido no presente caso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000388/2009-16
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE, de lavra
da auditora-fiscal Olga Maria Jeber Jardim Pereira (Acórdão n.o 02-35.002):

Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$ 3.299,52, multa de ofício
de R$ 2.474,64, juros de mora de R$ 1.691,66, calculados até 27/02/2009,
perfazendo o total de R$ 7.465,82.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
contribuinte, entre os quais foi glosado, por falta de comprovação, o valor de R$
10.150,00, deduzido pelo contribuinte a título de despesas médicas.
Foi também constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 2.191,68, recebidos pelo contribuinte da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais – FHEMIG, CNPJ 19.843.929/0001-00.
O contribuinte foi cientificado da notificação e apresentou impugnação
acompanhada de documentos em 07/04/2009, onde alega, em síntese, que o
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais moveu uma ação trabalhista contra a
FHEMIG em 1991 e o pagamento foi feito em bloco pela FHEMIG em 2004,
através de precatório. No entanto, o Sindicato só cientificou o contribuinte em
02/12/2005, conforme documento anexado à impugnação.
Requer o cancelamento do débito em razão da demonstração de insubsistência
do mesmo.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Exercício: 2005
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000388/2009-16
4
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é
do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos
pela fonte pagadora.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 07/12/2011, uma quarta-feira (fls. 78-
79), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/01/2012, uma quinta-feira
(fls. 80), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação dos rendimentos recebidos da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais – FHEMIG fere o conceito de disponibilidade jurídica da renda, pois
os valores somente foram disponibilizados ao contribuinte em 02/12/2005, sendo
inviável a tributação em exercício anterior, dado que, até então, o contribuinte
não tinha ciência do direito creditício, tampouco acesso aos valores recebidos.
b) A imputação da omissão de rendimentos contraria o princípio da
responsabilidade subjetiva, pois o contribuinte não detinha controle sobre o
cronograma de pagamento dos precatórios, o qual estava sob gestão do Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais, representante legal dos beneficiários na ação
trabalhista que ensejou o pagamento.
c) A manutenção da exigência fiscal ofende o princípio da verdade material, na
medida em que foram apresentados documentos judiciais demonstrando que os
valores somente foram levantados pelo sindicato após 24/01/2005, e repassados
ao contribuinte em 02/12/2005, motivo pelo qual foram corretamente declarados
na DIRPF referente ao ano-calendário de 2005.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, pois de acordo
com os documentos apresentados os valores somente foram resgatados pelo
sindicato após a data de 24/01/2005 e os mesmos foram pagos ao contribuinte
em 02/12/2005”.

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF no 2001-000.174, fls. 92-
93), sobreveio informação fiscal (fls. 96).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.578 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000388/2009-16
5
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente comprovou ter recebido os valores tidos por omitidos em ano-base
posterior àquele em que os órgãos de pagamento e de retenção haviam originalmente registrado.
Para bem elucidar o quadro fático, o julgamento fora convertido em diligência,
para, verbatim:

[Intimar] o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores, a apresentar
memórias de cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do
pagamento acumulado aos respectivos períodos de apuração, bem como peças
dos processos de requisição precatorial ou judicial de conhecimento, que
permitam identificar a origem dos valores tributados.

Porém, apesar de regularmente intimado e de contar com a ampliação do prazo
inicialmente assinalado, o recorrente não apresentou os documentos necessários para
identificação da data do efetivo recebimento dos valores tidos por omitidos (fls. 96).
Sem a comprovação de que os valores tributados foram recebidos em ano-base
posterior àquele em que identificada a omissão, é impossível reverter as conclusões a que chegou
o órgão julgador de origem (art. 15 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original